Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0736782-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA CAVALCANTE FERREIRA AGRAVADO: CAMILA CARVALHO ARAUJO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PÂMELA CAVALCANTE FERREIRA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Cobrança e Indenizatória no 0708039-57.2025.8.07.0014 ajuizada por CAMILA CARVALHO ARAÚJO DO NASCIMENTO. A agravante, ré nos autos de origem, afirma que a autora Camila firmou com ela contrato de mútuo financeiro, e não de administração de valores, e que por opção própria de Camila o contrato não foi formalizado. Alega que a operação configura investimento de risco e que Camila estava ciente dessa circunstância, demonstrando entusiasmo com o retorno esperado. Acrescenta que jamais atuou para enganar ou subtrair dinheiro de Camila e que a inadimplência não caracteriza dolo, motivo para anulação do negócio ou para que se configure fraude. No entanto, o Juízo de origem deferiu tutela de urgência requerida pela autora e promoveu o bloqueio de valores depositados em contas bancárias pertencentes à agravante e contra essa decisão é interposto o agravo de instrumento. A agravante diz que o inadimplemento não autoriza medidas cautelares como a de arresto promovida pelo Juízo de origem e argumenta que o bloqueio de valores depositados em sua conta bancária ofende o art. 833, IV, do Código de Processo Civil porque atingiu verba de natureza alimentar, além de violar o contraditório. Tece outras considerações. Requer o recebimento do recurso, com o deferimento de efeito suspensivo, e a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 76362963. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso seja demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 245989219 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de "Procedimento Comum Cível" autuado sob o número 0708039-57.2025.8.07.0014, distribuído a esta Vara Cível do Guará em 08 de agosto de 2025. A parte Requerente, CAMILA CARVALHO NASCIMENTO DO CARMO, devidamente representada por seus advogados MATHEUS MAGALHAES JARDIM e MARCOS AGNELO TEIXEIRA DA SILVA, ajuizou a presente ação em face de PAMELA CAVALCANTE FERREIRA. A Requerente busca a condenação da Requerida à devolução dos valores que alega ter investido, acrescidos de correção monetária e juros, além de indenização por danos morais, perfazendo o valor total da causa de R$ 230.723,35 (duzentos e trinta mil setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos). Na petição inicial, a Requerente narra que, em maio de 2024, foi apresentada à Requerida, que se autodenominava "trader e especialista em investimentos financeiros". Sem possuir conhecimento técnico no mercado financeiro, a Requerente confiou nas informações e foi convencida a investir o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sob a promessa de administração profissional do capital e uma rentabilidade fixa de 5% ao mês, o que, segundo a narrativa, revelou-se irreal. A transferência do valor foi realizada em parcela única, por meio de transferência bancária, conforme comprovantes anexados. As tratativas ocorreram integralmente por meio de mensageiros eletrônicos, havendo um extenso acervo de provas documentais, incluindo mensagens de áudio e texto, que registrariam a natureza da proposta. A Requerente afirma que, apesar de diversas solicitações, a Requerida nunca formalizou o contrato, mantendo a relação de forma deliberadamente informal. Inicialmente, a Requerida teria efetuado alguns repasses de supostos "rendimentos", mas em maio de 2025, cessou totalmente os pagamentos, apresentando desculpas diversas. Diante da situação, a Requerente pleiteou a devolução integral do valor investido, renunciando aos lucros prometidos, mas sua proposta foi rechaçada com hostilidade. A Requerida teria, então, alegado tratar-se de um suposto contrato de mútuo, o que a Requerente veementemente nega, buscando descaracterizar a fraude. As conversas anexadas revelariam indícios de má-fé e dolo, incluindo menções jocosas a "dar o golpe", uso de terceiros e orientações para omitir informações à Receita Federal, expondo a Requerente a riscos fiscais e demonstrando um esquema fraudulento de captação irregular de recursos. A Requerente registrou um Boletim de Ocorrência. Juntamente com a petição inicial e documentos comprobatórios, a Requerente formulou pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, com o objetivo de arresto de valores em contas bancárias da Requerida, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do valor pretendido na ação, ou seja, R$ 210.723,35 (duzentos e dez mil setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculo atualizado. A Requerente recolheu as custas iniciais. É o relatório necessário. FUNDAMENTAÇÃO O pedido de tutela de urgência formulado pela Requerente, na modalidade de arresto, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme a dicção legal. No presente caso, a análise dos elementos trazidos pela parte Requerente revela a presença desses requisitos de maneira clara e suficientemente delineada para o momento processual. A probabilidade do direito alegado (o que a doutrina por vezes nomeia de fumus boni iuris) emerge da robusta documentação que acompanha a petição inicial. A Requerente instruiu o feito com "Doc. 01 - RG - Camila", "Doc. 02 - Comprovante de residencia", e "Doc. 03 - Proc - Camila", atestando sua qualificação e regularidade processual. A narrativa apresentada na "Petição Inicial" encontra amparo significativo nas "Doc. 04 - conversa" e "Doc. 06 - áudios", que documentam as "tratativas" entre as partes. Por meio dessas interações, verifica-se a apresentação da Requerida como especialista em investimentos, a promessa de uma rentabilidade fixa de 5% ao mês, a informalidade deliberada na relação, e a recusa da Requerida em formalizar o pacto. A Requerente comprovou a transferência do vultoso valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio dos "Docs. 05.1, 05.2, 05.3 e 05.4 - comprovantes". A promessa de rendimento fixo de 5% ao mês, tal como aduzido pela Requerente, de fato destoa de qualquer realidade de mercado financeiro legítimo, sugerindo a configuração de um esquema de captação irregular de recursos, conhecido por vezes como "Ponzi scheme" ou pirâmide financeira. A própria Requerida, em conversas anexadas como "Doc. 04 - conversa", em momentos de descontração ou ironia, chegou a fazer menções a "dar o golpe" e a utilização de "laranjas", além de orientar a Requerente a não declarar rendimentos à Receita Federal, condutas que, se confirmadas, apontam para a ilicitude da operação e a intenção fraudulenta. A cessação unilateral dos pagamentos em maio de 2025 e a posterior alegação da Requerida de que se tratava de um "contrato de mútuo", rechaçando o pleito de devolução do capital, como indicado no "Doc. 09", reforçam a percepção de uma manobra para descaracterizar a natureza do que a Requerente compreendia como investimento. O registro do "Doc. 08 – BO – Ocorrência No: 138.935/2025-1 Protocolo No: 2116473/2025" corrobora a busca da Requerente por amparo diante dos fatos. A argumentação da Requerente de que a relação se enquadraria, por analogia ou equiparação, nas normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da assimetria informacional e da vulnerabilidade, é uma tese que merece ser considerada em um exame mais aprofundado do mérito. As conversas registradas no Id 245767244, em conjunto com os demais elementos processuais, delineiam um panorama detalhado da relação entre CAMILA CARVALHO NASCIMENTO DO CARMO (Requerente) e PAMELA CAVALCANTE FERREIRA (Requerida), com particular atenção aos desdobramentos atinentes aos investimentos. O diálogo revela a complexidade da situação, desde o convencimento inicial até as contestações sobre a natureza jurídica dos valores aportados e os consequentes impasses financeiros. 1. O Início da Conexão e a Proposta de Investimento (Maio de 2024) Em tese, a relação entre as partes teve seu nascedouro em maio de 2024, quando a Requerente, CAMILA, foi apresentada à Requerida, PAMELA, por intermédio de uma pessoa do seu círculo de confiança. PAMELA, em sua autoapresentação, designou-se como "trader e especialista em investimentos financeiros". Nesse contexto, formulou uma proposta de investimento à Requerente, sugerindo o aporte de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a promessa de uma "rentabilidade fixa de 5% ao mês". Tal percentual, conforme a Requerente, posteriormente se revelaria "manifestamente irreal", um traço característico de "esquemas de pirâmide financeira ou 'Ponzi schemes'". As interações iniciais se desenrolaram predominantemente por meio de mensageiros eletrônicos, especificamente o WhatsApp, gerando um vasto acervo de registros, incluindo mensagens de áudio e texto, que pormenorizam a essência da proposta. CAMILA, sem um conhecimento técnico aprofundado no mercado financeiro, depositou sua confiança nas informações transmitidas. Em determinado momento, Camila expressou o desejo de um encontro presencial, justificando que se tratava de "muitos dinheiros" e que possuía "várias perguntas". Durante essas tratativas preliminares, em princípio, a Requerida fez comentários que, para a Requerente, assumiam um tom jocoso, mas que, em retrospectiva, carregavam indícios de intenções espúrias. Pamela, por exemplo, mencionou em tom de brincadeira a possibilidade de "fugir com esses milhões" ou mesmo de "dar o golpe", utilizando-se de "laranjas". Essa última observação, conforme a Requerente, sugeria uma tentativa de ocultação patrimonial e lavagem de valores. A discussão sobre a formalização do acordo também se fez presente desde o início, com menções a um "contrato" existente para outra pessoa, Aline, que incluiria "grãos", e a sugestões irônicas para o contrato de Camila, com "receitas de venvanse". A promessa de uma rentabilidade fixa de 5% ao mês foi reiterada e condicionada ao investimento do valor de R$ 200.000,00, selando o acordo com um "jantar bem caprichado". 2. O Aporte de Valores e a Questão da Formalização (Junho de 2024) O montante acordado de R$ 200.000,00 foi transferido em uma única parcela, através de operações bancárias, conforme os comprovantes anexados aos autos [5, Docs. 05.1, 05.2, 05.3 e 05.4 - comprovantes]. No curso das tentativas de transferência, Camila encontrou obstáculos, segundo consta, tendo inclusive sua conta bancária bloqueada sob suspeita de fraude durante uma tentativa de Pix. Ela chegou a questionar a Requerida sobre a disponibilidade de uma conta alternativa para a transação. A despeito da relevância do montante envolvido, a formalização contratual do investimento permaneceu um ponto de atrito. A Requerente afirma ter solicitado por "diversas oportunidades" a formalização, mas PAMELA "nunca atendeu", mantendo a relação de forma "deliberadamente informal". Embora Pamela tenha prometido preparar o contrato em 13 de junho de 2024, a Requerente, em 20 de junho de 2024, ainda indagava sobre a efetivação do documento. 3. Repasses de Rendimentos, a Cessação dos Pagamentos e a Reinterpretação do Vínculo (Maio de 2025) Nos meses que se seguiram ao aporte inicial, a Requerida teria efetuado alguns repasses, que foram apresentados como "rendimentos", e que se coadunavam com o percentual prometido [6, Doc. 07 - Transferencias - Pamela para Camila]. Contudo, a partir de maio de 2025, houve uma interrupção "totalmente" dos pagamentos, acompanhada de "desculpas diversas" por parte da Requerida. Em 09 de junho de 2025, PAMELA comunicou a CAMILA sobre um "imprevisto", informando a impossibilidade de efetuar os repasses mensais. Propôs, então, a negociação desses meses como "antecipação do final do contrato ou outra forma" e solicitou confiança, prometendo "acertar com os devidos acréscimos". Diante da interrupção, CAMILA manifestou sua preocupação com as contas do mês e propôs o "encerramento antecipado" do acordo, solicitando o retorno do valor investido para que Pamela se desobrigasse dos juros futuros. PAMELA, em resposta, afirmou que a situação estava "tudo dentro do contrato". Contudo, CAMILA refutou, questionando a existência de um contrato específico assinado por ela, lembrando-se apenas de ter visto um "modelo". PAMELA insistiu ter enviado o contrato "assinado inclusive". Nesse período de impasse, PAMELA revelou estar investindo "demais" em outros "negócios" e que um "FDP está levando muito dinheiro e demorando pra entregar", o que, segundo ela, consumia sua paciência. A Requerida também mencionou que, caso o atraso se estendesse por "mais do que 3 parcelas, fique a vontade para me executar judicialmente", e admitiu não possuir "recursos para liquidar o contrato" naquele momento, embora tenha prometido o envio do contrato no dia seguinte, e o dinheiro "assim que tiver eu te aviso". 4. A Controvérsia sobre a Natureza Jurídica: Mútuo vs. Investimento Fraudulento Um dos pontos de maior divergência entre as partes reside na qualificação jurídica da operação. A Requerente afirma que PAMELA tentou "dissimular a natureza da operação, chamando-a de 'contrato de mútuo' para fugir da fiscalização da CVM". Contudo, CAMILA declara que "jamais anuiu com a prática de agiotagem, mas sim com um contrato de participação nos lucros". Para a Requerente, as circunstâncias revelam a "total ausência dos elementos caracterizadores do mútuo civil" e a "configuração de uma fraude sofisticada travestida de proposta de investimento". Pamela, em suas comunicações, buscou reiteradamente descaracterizar a operação como investimento. Afirmou categoricamente que "Só fundo de investimento pode pegar dinheiro de terceiros pra operar" e que se "alguém fala que está investindo comigo as coisas ficam esquisitas". Esclareceu a Camila que o dinheiro foi "emprestado", não "investido", e que o contrato de mútuo era "legal", "simples e objetivo". Adicionalmente, em uma tentativa de se eximir de responsabilidades perante órgãos reguladores ou fiscais, Pamela instruiu Camila a "Não declara, melhor" e que, "se vc coloca empréstimo, automaticamente se associa a juros", sugerindo "alterar depois" se questionada. Chegou a dizer "nada de imposto pro governo hahaha". A Requerente interpretou essa conduta como uma prática de "agiotagem" devido aos "juros abusivos". As mensagens do Id 245767244 contêm "indícios evidentes de má-fé e dolo por parte da Requerida", incluindo menções a "dar o golpe", a utilização de "laranjas", e "orientações no sentido de omitir informações à Receita Federal". Tais elementos são apresentados como prova, em tese, de um "esquema fraudulento de captação irregular de recursos". A postura de Pamela, ao afirmar "Se eu quiser gastar tudo com puta é um problema meu, se eu quiser usar de margem 2 problema meu, se eu quiser doar é problema meu", ao discutir o uso do dinheiro "emprestado", reforçou a percepção da Requerente de que não havia transparência na destinação dos fundos. O "CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO INDIVIDUAL" (Doc. 09), com sua CLÁUSULA 7, que exige do "MUTUANTE" a declaração de que os valores são lícitos e não decorrentes de atividades criminosas, buscava transferir a responsabilidade pela origem dos fundos. 5. Propostas de Novos "Negócios" e Treinamentos No decorrer das conversas, PAMELA apresentou a possibilidade de novos "negócios". Propôs a CAMILA a abertura de uma conta em uma "corretora" (mencionando Genial, XP, BTG), onde a Requerente aportaria o capital, e PAMELA realizaria as operações, com uma expectativa de rendimento de "15-25% mês", mas com o "risco sendo seu". Adicionalmente, referiu-se a um "projeto de investimento para médicos" com "investimentos baixos e volume de pessoas. Algo de 25-100k". PAMELA também ofereceu treinamento em trade, propondo que CAMILA realizasse um "curso inicial", mas impôs condições com penalidades pecuniárias para o não cumprimento do cronograma ou erros, o que CAMILA considerou "abusivo". Em um momento, Pamela declarou que "não opero mais com ninguém" porque o "Povo burro da poha", preferindo "ficar só que é melhor", o que sugere uma mudança de foco para mentoria ou treinamento. Ela compartilhou links para materiais de estudo (grupo de Telegram, playlist no YouTube), insistindo que Camila deveria consumir o conteúdo para então conversarem e combinarem as "metas" e "outras coisas" pessoalmente. Mesmo após a cessação dos pagamentos e a deterioração da relação, Pamela continuou a falar sobre seus "novos negócios" e a alegar que seu "operacional continua bem lucrativo", chegando a afirmar que deveria "vender mentoria bem cara". Camila, buscando uma solução para a situação do investimento original, chegou a propor a PAMELA que antecipasse a devolução do valor em março (em vez de maio), em troca de se envolver nos novos negócios. Pamela, contudo, recusou, justificando que o prazo contratual era essencial para seu planejamento e que a antecipação seria "não é justo comigo". Ela manteve a posição de que os valores aportados por Camila constituíam um "empréstimo" e que, no mercado financeiro, o risco de "loss" (perda) é inerente. 6. A Formalização da Denúncia e a Percepção de Fraude Diante dos fatos, a Requerente, CAMILA, formalizou uma Comunicação de Ocorrência Policial por "AMEAÇA, ESTELIONATO". No registro, descreveu-se como "vítima de um golpe de estelionato e outros crimes" perpetrados por PAMELA, que se apresentou como "trader" e prometeu a rentabilidade fixa de 5% ao mês. O Boletim de Ocorrência enfatiza que Pamela "dissimulou a natureza da operação, chamando-a de 'contrato de mútuo' para fugir da fiscalização da CVM, órgão para o qual não possui autorização". Para CAMILA, a anuência não foi para "agiotagem", mas sim para um "contrato de participação nos lucros". A Requerente afirma ter compreendido a verdadeira natureza da "fraude" apenas após buscar orientação jurídica, distinguindo-a de um "simples inadimplemento contratual". As conversas do Id 245767244, portanto, não apenas documentam a trajetória de um investimento que se tornou problemático, mas também expõem a tentativa da Requerida de redefinir a natureza do acordo, a percepção de má-fé da Requerente e os desdobramentos que culminaram em uma denúncia formal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (o periculum in mora) é manifestamente presente. Em casos que envolvem supostas fraudes financeiras e a captação irregular de recursos, a possibilidade de dissipação patrimonial é considerável. A própria Requerida, nas conversas de WhatsApp ("Doc. 04 - conversa"), demonstra consciência sobre a possibilidade de bloqueio de contas e a existência de bens em nome de terceiros ("laranjas"), o que evidencia um risco real de que os valores eventualmente não sejam encontrados ao final do processo, tornando inócua uma futura condenação. A quantia que a Requerente busca reaver, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescida de atualização monetária pelo IPCA, totalizando R$ 210.723,35 (duzentos e dez mil setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) conforme "Doc. 10 - Calculo Atualizado - Camila", representa um dano material de grande monta que, sem uma medida acautelatória, pode se tornar de difícil ou impossível reparação. A urgência da medida se manifesta na necessidade de preservar o patrimônio da Requerida para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. O arresto cautelar via SISBAJUD é um instrumento adequado para este fim, amplamente admitido pelos tribunais em situações análogas de indícios de ocultação ou dilapidação de bens. A concessão da medida liminar, sem a oitiva da parte contrária (inaudita altera pars), justifica-se para prevenir que a Requerida, ciente da instauração do processo, possa tomar medidas para inviabilizar o bloqueio dos ativos. Por todo o exposto, as razões apresentadas pela Requerente, suportadas pelos documentos anexados, formam um conjunto coeso de indícios que corroboram a plausibilidade de suas alegações e a iminência de um prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caso a medida não seja concedida de imediato. DISPOSITIVO Diante do exposto e com base na fundamentação que precede, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela Requerente, CAMILA CARVALHO NASCIMENTO DO CARMO, e, por conseguinte, DETERMINO o ARRESTO de valores existentes em contas bancárias de titularidade da Requerida, PAMELA CAVALCANTE FERREIRA, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite de R$ 210.723,35 (duzentos e dez mil setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos). Cumpra-se, com a máxima urgência, a presente decisão, procedendo-se imediatamente ao bloqueio dos valores. Uma vez realizado o bloqueio, intime-se a Requerida para, querendo, manifestar-se. Após a efetivação da medida, cite-se a Requerida para comparecer à audiência de conciliação, a ser oportunamente designada, e, caso não haja acordo, para apresentar contestação no prazo legal. (...) O arresto é medida excepcional e costuma ser dividido pela doutrina em duas espécies: arresto executivo, que é condicionado à frustração da tentativa de citação do devedor, e arresto cautelar, que depende da demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. A medida deferida pelo Juízo de origem é o arresto cautelar, previsto no Código de Processo Civil da seguinte forma: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso dos autos, os requisitos para o deferimento do arresto cautelar estão presentes, pois há elementos que, neste juízo sumário, permitem concluir pela possível existência de fraude, com a atuação da agravante Pamela no mercado de capitais, utilizando dinheiro da autora Camila para investimentos, e a tentativa de formalização do negócio como se fosse um contrato de mútuo a fim de obstar a fiscalização das autoridades competentes. A agravante utiliza eufemismos para ocultar a natureza aparentemente ilegal do negócio, afirmando tratar-se de aporte com "ausência de formalização jurídica" ou que a agravada estava ciente "da informalidade e da ausência de garantias formais". Além disso, se contradiz completamente porque ora sustenta que a autora tinha noção do risco da operação e realizou aportes de forma voluntária, utilizando palavras próprias do mercado de investimentos, mas na contestação juntada no ID 249529048 dos autos de origem alega que o valor se refere a contrato de mútuo. Consta o seguinte da contestação apresentada nos autos de origem: Nesse momento, a Requerida preenche os dados do contrato como combinado e informa que está tudo pronto. A Autora “some” por algumas horas e quando volta pergunta pelo contrato, solicita a assinatura e o envio antes de fazer a transferência do valor, solicitação esta atendida prontamente pela Requerida, que assinou o contrato de mútuo e fez o envio. (...) Note que, mais uma vez, a Autora tentando obter vantagem superior, tenta fazer o empréstimo em valores menores e manter patamares maiores da aplicação do juros. Ou seja, a todo momento quem tenta se valer da necessidade da tomada de dinheiro é a Autora e não a Requerida como tenta aduzir em sua exordial. (...) Além disso, veja que o interesse em oferecer o dinheiro é da Autora e não interesse da Requerida em tomar o dinheiro. É completamente inverossímil a alegação de que se trata de mútuo e de que a autora Camila buscou por conta própria oferecer dinheiro à ré Pamela. As regras da experiência comum (art. 375 do Código de Processo Civil) indicam que quem procura o dinheiro, no caso de mútuo, é a pessoa que recebe a quantia (mutuário), e não quem empresta (mutuante). Há exceções, como a oferta de crédito por instituições financeiras ou pessoas especializadas nesse tipo de negócio, mas a autora, suposta mutuante, é médica, ao passo que a ré, suposta mutuária, aparentemente obtém renda por meio de investimentos, como quando afirmou nas mensagens o seguinte à autora Camila: [29/05/2024, 12:30:10] Pamela: vou te fazer ganhar dinheiro e te dar uma conta bancária boa, Caixa não dá né hahahah Corrobora essa conclusão a circunstância de a ré utilizar um emoji de um saco de dinheiro ao lado do próprio nome no aplicativo de mensagens. A agravante Pâmela reconheceu em mensagens que trabalha informalmente como investidora de dinheiro alheio e aparentemente indica que o contrato de empréstimo seria uma simulação para burlar eventual fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. É o que consta do ID 245767244, fls. 106-110 dos autos de origem: [21/08/2024, 17:06:05] Camila Nascimento: Vc já fazia esse valor com a Aline. Vem com lábia de comerciante não jkkkkkk [21/08/2024, 17:06:21] Pamela: Coloca 100k numa conta que eu opero alavancada e a gente divide. (...) [21/08/2024, 17:07:08] Pamela: Ninguém mais tem isso, a maioria são 3% [21/08/2024, 17:09:16] Camila Nascimento: Vc tem muitos clientes? Nem sei como se chama... clientes, contratante, corajosos... não sei o termo certo [21/08/2024, 17:10:08] Pamela: Não [21/08/2024, 17:10:32] Pamela: Tem muita gente procurando, inclusive, mas não tô pegando mais [21/08/2024, 17:11:05] Pamela: Eu queria só alavancar algumas coisas, já tá bom assim (...) [21/08/2024, 17:13:13] Pamela: Pois é, só que isso pode me dar problemas no futuro [21/08/2024, 17:13:20] Pamela: Então é melhor ficar de boa [21/08/2024, 17:13:33] Camila Nascimento: Pq tem muito dinheiro na sua conta? [21/08/2024, 17:13:40] Pamela: Não por isso [21/08/2024, 17:13:57] Pamela: Assim, a gente fez um contrato de empréstimo. Vc me emprestou x por y tempo. [21/08/2024, 17:14:11] Pamela: Só que eu sou Trader, então pra vincularam as coisas é fácil. [21/08/2024, 17:14:45] Pamela: Só que vc me emprestou, certo? Se eu quiser gastar tudo com puta é um problema meu, se eu quiser usar de margem 2 problema meu, se eu quiser doar é problema meu. [21/08/2024, 17:15:09] Pamela: Só que se alguém denuncia isso pra CVM eu vou ter que responder processo, pelo menos justificar as coisas, entende? [21/08/2024, 17:15:21] Pamela: Só fundo de investimento pode pegar dinheiro de terceiros pra operar [21/08/2024, 17:16:08] Pamela: Então se alguém fala que está investindo comigo as coisas ficam esquisitas rs (...) [21/08/2024, 17:19:28] Camila Nascimento: Nossa, eu não sabia disso, que só fundo de investimentos pode pegar dinheiro para investir [21/08/2024, 17:19:43] Camila Nascimento: Não sabia nem que tinha um lugar pra denunciar [21/08/2024, 17:19:52] Pamela: Hahaha [21/08/2024, 17:20:02] Pamela: Claro que sim, é tudo regulamentado [21/08/2024, 17:21:09] Camila Nascimento: Agora to entendendo o quanto vc confia em mim, pra me contar tudo isso. (...) [21/08/2024, 17:22:07] Pamela: Então, mas eu nenhum momento eu falei que ia pegar o seu dinheiro pra investir. Você iria me emprestar, até aí tá tudo certo. [21/08/2024, 17:22:25] Pamela: Isso é legal, aquele contrato foi elaborado por um advogado, simples e objetivo. [21/08/2024, 17:23:45] Pamela: O negócio é que podem misturar tudo, mas eu sempre friso que é um empréstimo e eu não devo satisfação do que farei com o dinheiro. Por associação, as pessoas entendem que usarei para operar, só que o que eu farei com o dinheiro não diz respeito a ninguém. (...) [21/08/2024, 17:26:01] Pamela: Eu sou super honesta e não faço nada que vá tirar o meu sono ou a minha paz. O dinheiro seduz, então a gente precisa se controlar. [21/08/2024, 17:26:34] Pamela: A Aline sabe, eu falei pra ela. [21/08/2024, 17:27:23] Pamela: Ela fez um contrato bizarro aí com uma doida, a pessoa poderia ir presa só pelo tipo de contrato que fez. Tem gente que é burra demais, da um tiro no próprio pé. (...) [21/08/2024, 18:03:50] Pamela: Coloca uma conta na corretora, eu opero e a gente divide. O risco é seu. Bora? [21/08/2024, 18:04:07] Pamela: Buscar 15-25% mês [21/08/2024, 18:04:12] Camila Nascimento: Oq é corretora? [21/08/2024, 18:04:38] Pamela: Corretora é tipo um banco que intermedia as negociações entre a gente e a bolsa de valores. [21/08/2024, 18:04:49] Pamela: Genial investimentos [21/08/2024, 18:04:51] Pamela: XP [21/08/2024, 18:04:54] Pamela: BTG [21/08/2024, 18:04:59] Pamela: Entre outras [21/08/2024, 18:05:00] Camila Nascimento: Mas aí só eu coloco o dinheiro? [21/08/2024, 18:05:07] Camila Nascimento: Fala mais disso aí... [21/08/2024, 18:05:12] Camila Nascimento: Tenho medo de risco não [21/08/2024, 18:05:16] Pamela: Vc coloca o dinheiro e eu faço as operações, mas o risco é seu rs [21/08/2024, 18:05:27] Pamela: Aí a gente divide o valor no fim do mês [21/08/2024, 18:05:30] Camila Nascimento: E os ganhos também? [21/08/2024, 18:05:48] Camila Nascimento: Divide as perdas e os ganhos. É isso? [21/08/2024, 18:05:47] Pamela: Os ganhos sim, se der prejuízo é seu (...) [21/08/2024, 18:07:37] Pamela: Eu tenho um projeto de investimento para médicos, desde a época da ex. (Destaquei) A efetivação do arresto cautelar não viola o contraditório ou o devido processo legal quando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, como no caso dos autos. O contraditório é exercido de forma diferida, após a efetivação da medida, situação que não viola o devido processo legal. A agravante, já habilitada nos autos de origem, apresentou contestação e poderá também comprovar ao Juízo de origem a alegada natureza alimentar dos valores bloqueados. Portanto, a ausência de citação ou intimação prévia não caracteriza ilegalidade e não há razão para reforma da decisão recorrida. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. TUTELA JURISDICIONAL ADEQUADA E EFETIVA. 1. Em situações de litígio como o caso, o contraditório ocorre de modo diferido, ou seja, no momento posterior ao ingresso da agravante-ré no polo passivo, sendo descabida a sua intimação prévia. O adiamento da defesa não acarreta violação ao devido processo legal, já que a dilação é inerente ao fim colimado, a saber, o arresto forçado. Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório, por ausência de prévia manifestação da agravante-ré, visto que tais garantias são asseguradas no âmbito judicial, após a citação. 2. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, trata-se de hipótese de resilição unilateral do contrato pelo comprador, o qual atribui a responsabilidade da ruptura contratual ao vendedor. Nos termos da jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador, integralmente, em caso de culpa do promitente vendedor/construtor, devendo as partes retornarem ao status quo ante. 3. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador decide dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Na espécie, o Juiz deferiu pedido de arresto de bens da Ré, acolhendo pedido expresso da parte autora. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1803773, 0738300-18.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 08/02/2024.) Acrescento que a atuação da agravante Pamela aparentemente se enquadra em abstrato na conduta tipificada como crime na Lei no 6.835/1976: Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de carteira, de assessor de investimento, de auditor independente, de analista de valores mobiliários, de agente fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. A situação foge dos casos corriqueiros de inadimplemento contratual, pois possivelmente houve o exercício ilegal da atividade de assessor de investimentos, com indícios de tentativa de formalização de contrato de mútuo para mascarar a natureza da atuação da agravante Pamela. Em razão disso, apesar de a autora Camila ter formalizado boletim de ocorrência por ameaça e estelionato, entendo prudente o encaminhamento de ofícios para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal, considerando a possibilidade de prática de crime cuja competência para julgamento pode ser da Justiça Federal na medida em que a atuação dos agentes no mercado de valores mobiliários é fiscalizada pela CVM, autarquia federal. Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Encaminhem-se ofícios para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal e para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, com cópia integral dos autos de origem e desta decisão. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 19 de setembro de 2025 14:05:33. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador